Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-86.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000386-86.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[JOSE CARLOS PAZ GOUVEIA - CPF: 016.620.291-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANACKSON REINALDO PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 570.706.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO FRANCESCHI - CPF: 023.980.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 006.188.981-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 9º, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTE NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ –

LAUDO DE CORPO DE DELITO – CONSTATAÇÃO

DAS LESÕES – RECORRENTE QUE OFENDEU A INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA

– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ‘ANIMUS LAEDENDI’ – IMPOSSIBILIDADE

– DOLO EVIDENTE – EMBRIAGUEZ QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL –

CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – DESFAVORÁVEL– INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STJ [
HC N.

1.441.372]

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –

PRÁTICA DO DELITO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – MANTIDO – PRECEDENTES STJ [HC N. 530.633/ES]
– REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

EM

1/6 [UM SEXTO] – APLICABILIDADE –

PRECEDENTES DO STJ [HC Nº.478.809 E Nº.

1828250] – DOSIMETRIA RETIFICADA –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, sendo as declarações das vítimas firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.

“A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.” (STJ -

AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.441.372 – Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado 16.5.2019)

A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a responsabilidade penal pelo delito de ameaça, nos termos do art. 28, II, do CP.

Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como, na segunda fase de dosagem para as agravantes, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por JOSÉ CARLOS PAES GOUVEIA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara de Barra do Garças/MT, que

nos autos da
ação penal n. 1000386-86.2021.8.11.0004, o condenou a pena em
11 (onze) meses de detenção,
em regime inicial aberto, pelo delito capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal. (Sentença - Id. 181148917).

Irresignado, pede em síntese: 1) a absolvição do acusado, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima; 2) a absolvição do acusado, por ausência de ‘
animus laedendi’
, em razão do estado de embriaguez do acusado; na dosimetria requer: 3) a readequação da pena-base, sob o argumento de que o d. Magistrado não utilizou fundamentos idôneos para exasperá-la. (Id.181148927)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 181148933)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 186089162)

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal, no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório – Alegada insuficiência de provas – Improcedência – Provas colhidas em juízo demonstram a autoria delitiva – Testemunhos policiais tanto em inquérito, quanto em juízo, relataram os fatos de maneira segura – Vítima que, tanto na fase policial, quanto em Juízo, afirmou que o apelante lhe agrediu - Laudo de lesões corporais que corrobora a versão prestada pela ofendida – Manutenção da condenação que se impõe. 2. Pleito absolutório por ausência de dolo (animus laedendi) – Inviabilidade – Dolo evidente – Embriaguez que não afasta a responsabilidade penal – A alegada ausência de dolo, por ser tese estritamente defensiva, deve ser comprovada pela defesa, o que não ocorreu – Condenação que deve ser mantida. 3. Readequação da pena-base – Culpabilidade considerada negativa ao apelante – Frieza extrema e quantidade de atos lesivos que justificam a exasperação da pena basilar – Culpabilidade intensa – Precedente e. STJ – Pena-base que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024